Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005797-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), WALTER EDSON DE CAMPOS - CPF: 487.312.851-04 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que revogou o início da fase executiva e determinou a prévia liquidação do julgado, em razão da iliquidez do título, bem como postergou a análise do pedido de levantamento de valores. A parte agravante pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença e a liberação imediata da quantia incontroversa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a prévia liquidação da sentença, diante da ausência de definição do valor devido no título judicial; e (ii) saber se é possível a liberação imediata de valores incontroversos reconhecidos pela parte executada, mesmo antes da liquidação.

III. Razões de decidir

3. A necessidade de liquidação da sentença já foi definida em acórdão transitado em julgado, que expressamente determinou a apuração do valor devido em fase própria, não sendo possível rediscutir a matéria em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A sentença é ilíquida, pois não fixou o valor exato do débito, havendo controvérsia relevante quanto ao montante devido e necessidade de dilação probatória para apuração de despesas dedutíveis, o que impõe a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC.

5. A existência de controvérsia quanto ao valor total não impede o levantamento da parcela incontroversa, quando reconhecida expressamente pela parte executada, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. A retenção integral dos valores, inclusive da parte incontroversa, afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, sendo cabível a liberação imediata da quantia admitida como devida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para manter a determinação de liquidação da sentença e autorizar a liberação imediata dos valores incontroversos.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a prévia liquidação quando o título judicial não define o valor devido, sendo vedada a rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada. 2. É possível a liberação imediata da parcela incontroversa no cumprimento de sentença, ainda que pendente a apuração do valor total do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 491, § 1o, 509, II, e 525, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; TJMT, AI no 1020802-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023; TJMT, AI no 1008690-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
WALTER EDSON DE CAMPOS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. João Alberto Farias Pereira, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 1006069-22.2023.8.11.0041
, em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que revogou a decisão que determinou o início do cumprimento de sentença, determinando que se proceda à liquidação de sentença pelo procedimento comum, bem como rejeitou o pedido de levantamento do valor incontroverso.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que há valor incontroverso reconhecido pela própria agravada, correspondente a R$ 51.810,11, acrescido de R$ 7.771,52 a título de honorários sucumbenciais, totalizando R$ 59.581,63, quantia cuja imediata liberação pleiteia.

Argumenta que os valores da venda do veículo e do débito originário já foram fixados na sentença, sendo possível a apuração do saldo remanescente por simples cálculo aritmético, razão pela qual seria desnecessária a liquidação por procedimento comum. Defende, ainda, que eventual rediscussão acerca de despesas de cobrança afrontaria a coisa julgada, porquanto a sentença reconheceu a ausência de comprovação desses gastos.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata liberação do valor incontroverso e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a necessidade de liquidação e determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 345834879).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID 346613360).

Em contrarrazões, a agravada manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 352324875).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença n.o 1006069-22.2023.8.11.0041
, em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, movido por
WALTER EDSON DE CAMPOS, v
isando o recebimento de valores decorrentes de sentença proferida nos autos, que condenou a parte executada ao pagamento de saldo remanescente oriundo da alienação de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposto
por WALTER EDSON DE CAMPOS
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., visando o recebimento de valores decorrentes de sentença proferida nos autos, que condenou a parte executada ao pagamento de saldo remanescente oriundo da alienação de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária (ID 141917947).

Após o trânsito em julgado do acórdão (ID 164745110), a parte exequente apresentou petição de cumprimento de sentença (ID 165047226), indicando como valor devido a quantia de R$ 97.343,51 (noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).

A parte executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 168399451), alegando excesso de execução e sustentando que o valor devido seria de R$ 51.810,11 (cinquenta e um mil, oitocentos e dez reais e onze centavos).

O juiz antecessor na condução do processo determinou o envio dos autos contador judicial para apuração do débito (ID 185432006).

Posteriormente, foram apresentados embargos de declaração pelo exequente (ID 187971229), requerendo a liquidação da sentença e a fixação do valor inicial da dívida em R$ 62.448,55 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

A Contadoria Judicial, em manifestação (ID 190579985), apontou a ausência de definição do valor inicial do débito a ser considerado nos cálculos.

A executada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no ID 203184486.

O exequente requereu a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso e novamente requereu a liquidação de sentença para ficar o valor inicial de R$ 62.448,55 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

(...) Analisando detidamente os autos, verifico que o procedimento inicial adotado para o cumprimento da sentença não observou a necessidade prévia de liquidação, conforme expressamente determinado no título executivo judicial.

A sentença proferida nos autos (ID 141917947) condenou a parte executada "ao pagamento de eventual saldo remanescente oriundo da alienação do veículo ao devedor fiduciário (após a dedução de despesas com a cobrança), com correção monetária, a partir da data do leilão do veículo, e juros de mora, desde a citação (artigo 405 do Código Civil). Anote-se que referido valor deverá ser apurado em sede de execução de sentença."

O acórdão (ID 164745110), por sua vez, apenas definiu os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, mantendo a necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação, conforme expressamente consignado: "Todavia, como explicitado acima, o §1o do art. 491 do CPC reforça a necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação e, nesse aspecto, concordo com o estipulado pelo d. juízo de primeiro grau que determinou 'que referido valor deverá ser apurado em sede de execução de sentença'."

Ocorre que, no caso em tela, a sentença não é líquida, pois não estabeleceu o valor exato a ser pago pela parte executada, havendo necessidade de apuração do "
saldo remanescente oriundo da alienação do veículo ao devedor fiduciário (após a dedução de despesas com a cobrança)
".

(...)No caso em análise, há evidente iliquidez da sentença, uma vez que não foi definido o valor exato do saldo remanescente; não foram especificadas quais despesas com a cobrança poderiam ser deduzidas; há controvérsia substancial entre as partes quanto ao valor inicial do débito.

A controvérsia é evidenciada pela significativa diferença entre os valores apresentados pelas partes: enquanto o exequente indica como valor devido R$ 97.343,51, a executada sustenta que o valor correto seria R$ 51.810,11, havendo ainda a indicação, nos embargos de declaração, do valor de R$ 62.448,55 como base de cálculo.

A própria Contadoria Judicial apontou a impossibilidade de realizar os cálculos sem a definição prévia do valor inicial do débito.

Nesse contexto, o procedimento adequado seria a liquidação da sentença, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC, e não o cumprimento direto, como pretendido pelo exequente.

Ademais, a questão relativa às despesas com a cobrança que poderiam ser deduzidas do valor da venda do veículo demanda dilação probatória, não sendo possível sua apuração por simples cálculo aritmético, o que reforça a necessidade de liquidação prévia.

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão de ID 165123171 que determinou o início do cumprimento de sentença e, por consequência,
DETERMINO
que se proceda à liquidação da sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, pelo procedimento comum, devendo a parte exequente adequar seu pedido no prazo de 15 (quinze) dias.

Na liquidação, deverão ser apurados:

a) O valor exato da venda do veículo;

b) O valor do débito do exequente junto à instituição financeira;

c) As despesas com a cobrança efetivamente comprovadas pela parte executada, que poderão ser deduzidas do valor da venda;

d) O saldo remanescente devido ao exequente, com a aplicação dos índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (1% ao mês) definidos no acórdão.

Apresentado o pedido de liquidação, cite-se a parte executada para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de levantamento do valor incontroverso formulado pelo exequente, entendo que tal pleito deverá ser apreciado em momento oportuno, após a devida liquidação da sentença, quando então será possível identificar com precisão o montante efetivamente devido, bem como eventual parcela incontroversa que possa ser objeto de eventual liberação antecipada. (...)”
(ID. 217938814, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar, de um lado, a necessidade de prévia liquidação da sentença e, de outro, a possibilidade de liberação imediata de valores incontroversos.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à necessidade de liquidação da sentença, verifica-se que tal questão já foi previamente apreciada no acórdão proferido nos autos de origem, o qual transitou em julgado.

Conforme consignado no referido
decisum,
restou expressamente assentado que:

"Todavia, como explicitado acima, o §1o do art. 491 do CPC
reforça a necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação e, nesse aspecto, concordo com o estipulado pelo d. juízo de primeiro grau que determinou ‘que referido valor deverá ser apurado em sede de execução de sentença
’.

Portanto, reformo a sentença de primeiro grau, condenando o apelado ao pagamento do saldo remanescente oriundo da alienação do veículo ao devedor fiduciário (após a dedução de despesas com a cobrança) com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), a partir da data do leilão do veículo, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (artigo 405 do Código Civil)."
(id. 164745108, originários)

Desse modo, tendo o referido acórdão transitado em julgado (id. 164574114, originários), resta definida, de forma imutável, a necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação, não sendo possível rediscutir a matéria nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada.

Assim,
não conheço do pleito
, sendo necessário a manutenção da determinação de liquidação da sentença.

Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de liberação imediata da parcela incontroversa.

Conforme já consignado na decisão liminar anteriormente deferida, a própria agravada, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu expressamente como devido o montante de R$ 51.810,11 (cinquenta e um mil, oitocentos e dez reais e onze centavos), bem como indicou o valor de R$ 7.771,52 (sete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios.

Assim, embora haja controvérsia quanto ao valor total da execução, tais quantias assumem natureza incontroversa, porquanto expressamente admitidas pela própria executada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença,
é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art . 525, § 6o, do CPC/2015.5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora.
6 . Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. “O reconhecimento dos valores incontroversos já depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão, quanto às demais parcelas. 3. Assim, é possível a liberação dos valores tidos por incontroversos, antes da prolação da sentença que arbitrar o valor da execução . Precedentes
: STJ, REsp 1240477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011; TRF 1a Região, AGA 0093867-82.2000.4 .01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.220 de 18/06/2010 . 4. Agravo de instrumento provido.” (TRF-1 - AI: 00060805320164010000 0006080-53.2016 .4.01.0000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/11/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/02/2018 e-DJF1) (TJ-MT 10208025320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO
- VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial.
(TJ-MT - AI: 10086901820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (g. n.)

Nessa perspectiva, ainda que a apuração do montante integral dependa de prévia liquidação, inexiste qualquer óbice à liberação imediata da parcela incontroversa, sobretudo quando garantida por depósito judicial, como ocorre no caso dos autos.

A manutenção da retenção integral dos valores, inclusive da parcela incontroversa, configura medida excessiva, em afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Diante de todo o exposto,
conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO

para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, determinando a imediata liberação, em favor do agravante, da quantia total de R$ 59.581,63 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondente aos valores incontroversos reconhecidos pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026